Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FINTECHS. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A consulta judicial de ativos financeiros da parte executada é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

2. É legítima a pretensão da agravante em expedir ofícios para as fintechs e operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, pessoa jurídica, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora.

3. Recurso conhecido e provido.